Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DO GENITOR. ALEGAÇÃO DE ABANDONO AFETIVO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO. POSSIBILIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
1. O dever de prestar alimentos se funda nas premissas da reciprocidade e da solidariedade familiar. Na hipótese sob exame, a parte agravante declara expressamente que nunca recebeu qualquer apoio financeiro ou afetivo do agravado. Além disso, há declaração de dois irmãos confirmando o abandono, pelo genitor, quando a agravante possuía cinco anos.
2. Ocorre que a tese do abandono afetivo configura questão que demanda a formação do contraditório e da adequada instrução probatória. É na sentença de mérito que se deliberará sobre a possibilidade de afastamento do dever de prestar alimentos, se configurado o abandono afetivo.
3. Seja porque a alimentante demonstrou ter renda mensal inferior a do alimentando (sem olvidar o mencionado patrimônio imobiliário), seja porque possui despesas médicas decorrentes de tratamento de câncer, seja porque possui dependente econômico, não se revela idôneo o estabelecimento de alimentos provisórios no percentual indicado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.